Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-53.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001325-53.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME PEREIRA FRANK - CPF: 109.308.500-25 (APELANTE), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – LICENCIAMENTO DE PLANO DE MANEJO - AUSÊNCIA DE DECISÃO – PORTARIA 389/2015/SEMA/MT POSTERIOR AO PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os processos admi
n
istrativos, protocolados após o dia 06/08/
2015
, data em que a
Portaria

n
.
389
/
2015
/
SEMA
/MT e
n
trou em vigor, deverão ser a
n
alisados
n
o prazo
n
ela estabelecido (06 meses), caso contrario, deverão se ater ao prazo estabelecido pela Resolução 237/97 CONAMA.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jaime Pereira Frank
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do
Superintendente de Gestão Florestal, Coordenador de Recursos Florestais e Gerente de Exploração e Manejo Florestal
, denegou a segurança, em razão da inexistência de ilegalidade no ato atacado.

O Apelante assevera que realizou pedido administrativo junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, referente ao Licenciamento de Plano de Manejo, todavia, até a impetração desta ação mandamental o processo constava com mais de 120 (cento e vinte) dias sem qualquer análise.

Ao impetrar o presente mandado de segurança, se deparou com o indeferimento do pedido liminar, e no mérito, com a denegação da segurança, uma vez que o prazo legal para análise do processo administrativo estabelecido pela Portaria n. 389/2015/SEMA/MT, qual seja de 06 (seis) meses, ainda não havia decorrido.

Nesse sentido pleiteia o provimento integral do recurso para reformar o ato sentencial, e por consequência conceder a segurança ao Apelante, pois assegura que o prazo de análise é de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Lei Estadual n.o 7692/02, e que a morosidade em sua análise torna o ato ilegal, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 1909320, pugnando pelo desprovimento total do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 2468536)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020